Tribunal: TJDFT
Processo: 0001130-80.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DESPROVIDO. DOLO DE MATAR COMPROVADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA VALORAÇÃO. MANUTENÇÃO PELOS DEMAIS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. 1⁄2 (METADE). PENA REDUZIDA. CIRCUNSTÂNCIA COMUNICÁVEL A CORRÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580, DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e comprovado que o apelante apontou a arma para uma das vítimas e puxou o gatilho, não tendo o disparo ocorrido por falha da arma, deve ser tido por existente o animus necandi do apelante, de modo a afastar o pedido de desclassificação para o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma.
2. No tocante a dosimetria, deve ser afastado o fundamento da premeditação para a valoração negativa da culpabilidade, eis que somente os aspectos gerais do crime foram combinados.
3. Por sua vez, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade pela abordagem da vítima no portão de sua casa e pela invasão à residência, em razão da proteção constitucional ao domicílio e pelo fato de a invasão ser grave ao ponto de ser tipificada como crime autônomo.
4. Segundo a jurisprudência, a eleição, pelo julgador, da fração incidente sobre a tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próxima a consumação do crime, menor será a fração de redução. Fração aumentada para 1⁄2 (metade).
5. Não se tratando de circunstância pessoal incomunicável, havendo concurso de agentes, por equidade a fração de diminuição pela tentativa deve se comunicar ao coautor porquanto idênticas as considerações fáticas e jurídicas que resultaram na sua alteração. Aplicação do art. 580, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.